Tribunal: STF
Processo: ARE 1566652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL N. 15.935/2023. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação em que a parte autora, servidora pública aposentada, pleiteia a aplicação do aumento nos padrões remuneratórios da gratificação de direção, promovido pela Lei Estadual n.º 15.935/2023, sobre seus proventos de aposentadoria, com base no princípio da paridade constitucional entre ativos e inativos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão visa definir se a autora tem direito à repercussão do aumento das gratificações de direção nos seus proventos de aposentadoria, com base na paridade constitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reestruturação da gratificação de direção e vice-direção, promovida pela Lei Estadual n.º 15.935/2023, altera os critérios de cálculo e as condições para a concessão da gratificação, estabelecendo novos parâmetros conforme a tipologia e o número de alunos das unidades escolares.



    4. A Lei n.º 15.935/2023 não apenas reajustou os valores da gratificação, mas alterou a sua natureza, extinguindo a gratificação nos moldes em que era incorporada pela autora, criando uma nova forma de remuneração, não extensível aos inativos, conforme o art. 34 da referida lei.



    5. Não há direito adquirido à paridade com os servidores da ativa em relação às novas gratificações instituídas, uma vez que não se trata de mera extensão dos benefícios, mas de uma alteração estrutural nos critérios de concessão das gratificações.



    6. Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG (Tema 41), não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que foi assegurado pela Lei n.º 15.935/2023.



    7. A criação da nova gratificação para servidores em atividade, com maior remuneração, não fere o princípio da isonomia, uma vez que os servidores atuais também não têm direito à incorporação da gratificação aos seus vencimentos futuros. Dessa forma, o aumento da gratificação compensa o servidor que não poderá incorporá-la, mantendo a função atrativa aos servidores.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A reestruturação promovida pela Lei Estadual n.º 15.935/2023, ao criar novos critérios para o cálculo da gratificação de direção e vice-direção, não confere direito à sua extensão aos servidores aposentados com base na paridade constitucional.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei Estadual n.º 15.935/2023, arts. 34 e 70-F.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965-RG, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 16.09.2009 (Tema 41); TJRS, ADI n.º 70085745289, Rel. Des. Guinther Spode, Tribunal Pleno, j. 27.11.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/2003 e 2º da EC 47/2005; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente